Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700565-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREVERMED OCUPACIONAL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, CARMELIA GODINHO DE SOUZA, ROMULO UBIRATAN DE SOUZA ARAUJO, RAMON UBIRATAN DE SOUZA ARAUJO, RENATA DE SOUZA MIRANDA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela Prevermed Ocupacional Medicina e Segurança do Trabalho Ltda e Outros em face da decisão que indeferiu o bloqueio de valores nos autos de no 5091855-68.2021.4.02.5101, em curso na 3a Vara Criminal Federal do RJ. Os agravantes informam que pactuaram com G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda para perceberem “renda variável com o percentual mínimo de 10% em moeda corrente nacional (Reais), sobre todo o valor disponibilizado para os procedimentos da prestação de serviço de terceirização de trader de criptoativos". Afirmam que após a deflagração da operação Kryptos, o agravado Glaidson Acacio dos Santos foi preso, as atividades comerciais foram suspensas e houve constrição de valores no feito em destaque. Ressaltam que pretendem o arresto de parte desta quantia nos autos em que restou determinado o sequestro penal. Aduzem que são credores de R$ 644.000,00, dos quais 460.000,00 referem-se à restituição do investimento inicial e R$ 184.000,00 são devidos pela rentabilidade de 10% (dez por cento), referente aos meses de setembro a dezembro de 2021. Sustentam a aplicabilidade dos artigos 186, 475, 476 e 927, do CC, considerando o descumprimento de obrigação pactuada e a necessidade de reparação dos danos vivenciados. Invocam o risco eminente ao resultado útil do processo originário e a reversibilidade da medida constritiva. Requerem, em antecipação de tutela, o arresto de R$ 644.000,00 dos valores bloqueados no processo 5091855-68.2021.4.02.5101, em trâmite na 3a Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, alternativamente, que seja determinada medida equivalente e com efeito prático. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Inicialmente, vislumbra-se, "in casu", que objeto recursal está inserido no inciso I do artigo 1.015 do CPC. Ademais, estão presentes os requisitos do artigo 1.017 do CPC. Portanto, é cabível o presente agravo de instrumento. No tocante a liminar, é necessário consignar que o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, consoante artigo 1.019, inciso I, do CPC. Para tanto, devem estar presentes, cumulativamente, a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. Os agravantes insurgem-se em face da decisão que indeferiu a reserva de valores em processo que tramita na Justiça Federal Criminal do Rio de Janeiro, sob os seguintes fundamentos: "No caso dos autos, pretende o requerente a “reserva de valor” nos autos do feito que enumera. Contudo, o alcance de valores em feitos que tenham por fundamento a prática de ilícitos penais desafia o manejo pelos interessados de instrumentos próprios, perante aqueles Juízos e/ou autoridade policial. Ressalto que não se trata de penhora ou arresto no rosto de autos que tenham curso em outro Juízo, nos quais o devedor figura na posição jurídica de credor. Mas feitos em que impera o interesse público, manejado pelo titular da ação penal, razão pela qual se rege por normas próprias, as quais indicam hipóteses de (in)cabimento do levantamento por pretensas vítimas da conduta delituosa." À perspectiva supracitada acrescenta-se que o pedido dos agravantes vai de encontro ao princípio do juiz natural e ao regular exercício da jurisdição, considerando que implica na atuação de magistrado cível do TJDFT em juízo de natureza penal e em território diferenciado, qual seja, o Rio de Janeiro (Acórdão: 1237492, 7a Turma Cível, Rel.: Des. Gislene Pinheiro, DJE : 04/05/2020). Desse modo, malgrado o possível descumprimento do contrato de terceirização de trader de criptoativos firmado com a empresa agravada, inexiste plausibilidade no direito invocado pelos agravantes para deferir a medida de urgência por estes requerida. Noutro giro, é necessário afirmar que o sequestro de valores, ainda que realizada em demanda criminal, acaba por garantir o patrimônio dos agravados para eventual reparação de danos pela prática de crimes tipificados e com repercussão na esfera cível. Ademais, conforme se extrai dos autos, houve medida assecutarória, no processo criminal, para garantir futura indenização ou reparação às vítimas da infração penal, e, como já houve o sequestro de valores dos acusados, em tese, as vítimas estão asseguradas, e não comporta, nesta fase processual desta ação, buscar o arresto dos valores que os agravantes entendem devidos, em detrimento das demais vítimas, sendo certo que, ao final da ação criminal, os valores auferidos pelo produto do crime, uma vez comprovado o fato delituoso, ser utilizado para ressarcir os danos das vítimas, a teor do artigo 143 do CPP. Portanto, ausente, também, perigo de irreversibilidade da medida ou ocorrência de dano com difícil reparação. Ausentes os pressupostos legais, fica inviável conceder a antecipação de tutela em exame. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo "a quo". Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator